Tribunal: TJSP
Processo: 2048721-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Arrolamento sumário - Cabimento - Existência de direitos sobre imóvel em nome do espólio que não revela livre disponibilidade financeira para pagamento das custas do processo - Inventariante que, ademais, se declara do lar e pensionista do falecido - Elementos constantes dos autos insuficientes para afastar a presunção de pobreza atribuída à parte - Recurso provido.